Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIETÁRIO DE FERRO-VELHO. AUTORIA E DOLO EVENTUAL COMPROVADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III), ambos do Código Penal. A defesa alegou ausência de dolo e insuficiência probatória quanto à autoria dos delitos, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria e fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu com dolo, ao adquirir e manter veículo com sinais adulterados e de origem criminosa e, (ii) verificar se a pena fixada merece revisão, especialmente quanto ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Configura-se o dolo eventual nos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor quando o agente adquire veículo com sinais externos de adulteração e sem documentação regular, omitindo-se em diligências básicas de verificação.
4. A ausência de comprovação documental da origem lícita do bem, especialmente quando apreendido em poder do réu, legitima a condenação por receptação dolosa, sendo o ônus da defesa comprovar a licitude da aquisição, conforme o sistema de distribuição do ônus da prova instituído no art. 156 do Código de Processo Penal.
5. A revisão da dosimetria não se justifica, diante da adequação da construção da pena e do regime prisional fixado às circunstâncias do caso e aos critérios legais previstos no Código Penal.

IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso desprovido.